Tribunal: TJDFT
Processo: 0706407-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706407-43.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SATELITE CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA AGRAVADO: ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA NETO DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0714332-63.2017.8.07.0001 - id 114583837) que, em execução de instrumento particular de confissão de dívida decorrente de promessa de compra e venda do Ap. 506, da QNN 11, Via NN 11/B, Lote 5, indeferiu a penhora dos respectivos direitos aquisitivos do imóvel, alienado fiduciariamente à CEF, sob o fundamento de óbice à expropriação e determinou o arquivamento provisório, caso o exequente não impulsione o feito. Sustenta, em suma, ser lícito ao credor, frustradas tentativas de localização de outros bens passíveis de constrição, requerer a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel objeto de alienação fiduciária, nos termos do CPC 835, XII, que, no caso, não se trata de bem de família, já que se encontra desocupado. 2. Não vejo delineado o periculum in mora apto a justificar a antecipação da tutela recursal. O agravante não demonstrou elementos que evidenciem o irreversível perigo de dano. Limitou-se a alegar que a decisão poderá causar lesão grave de difícil reparação. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 14 de março de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator